Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007288-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA

APELADO: JOSENILDO DE SOUSA SILVA e outros (10)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA, ROBSON SILVA MELO, DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, DOUGLAS SOUZA LISBOA, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS, FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA, JOSE CARLOS DO CARMO NETO, JOSELMO ARAGAO NOVAES

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
OPERAÇÃO FOGO AMIGO. CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO MANEJADO
S
PELO
S

RÉU
S
.

RECURSO DO RÉU
JHONNATAN WALLAS REIS ALVES.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO COM RELAÇÃO
À ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO AUTO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO, BEM COMO SOBRE A CONDIÇÃO DE CAC DO RÉU.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 10.826/03 E REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESCABIMENTO.
EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO
.

RECURSO DO RÉU

ISAAC JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO PARA DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 19 DA LEI 10.826/03.
REJEIÇÃO.
PLEITO DEVIDAMENTE APRECIADO EM FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PROPÓSITO DE REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

RECURSO DO RÉU

GISNAAC SANTOS DE OLIVEIRA. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DO ACÓRDÃO. DECISÃO BASEADA EM PROVA INQUISITORIAL. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PELO CRIME CONTINUADO.
REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM FASE INQUISITORIAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
s
defesa
s de

Jh
onnatan Wallas Reis Alves, Isaac Junior Santos
d
e Oliveira
e

Gisnaac Santos
de
Oliveira,

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Ordinária
,
realizada em
07/05/2026
, que negou provimento à
s
apelaç
ões interpostas pelos réu, bem como dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, quanto às insurgências do réu Jhonnatan, com relação à alegação de nulidade do Auto de Arrecadação, esta fora rejeitada na análise da preliminar de nulidade suscitada, esclarecendo que as testemunhas assinaram na última página do referido documento e que estas, de acordo com o depoimento da testemunha de acusação, acompanharam todo cumprimento do mandado de busca e apreensão.

4. Quanto à afirmação de que não foi levado em consideração sua condição de CAC, também não foi apontada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que restou evidenciado que este foi identificado como o principal fornecedor de armas para a organização criminosa Honda e que ele não adquiria somente armas do calibre 9mm, que possuía autorização, mas também de outros calibres e, neste caso, pedia a outro colaborador, como esclareceu a testemunha de acusação.

5. No que se refere à insurgência do embargante Isaac, com relação à alegação de omissão por não apreciação do pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 19 da Lei do Desarmamento, também há que ser rejeitada esta alegação, na medida em que, na ocasião da dosimetria da pena restou destacado que, como esclareceu o magistrado a quo, nas lojas do embargante eram comercializadas armas de uso restrito, apontando ainda que cooperador confirmou que comprava artefato bélico de uso restrito no empreendimento comercial do Embargante, havendo inclusive no inquérito policial mensagens trocadas entre o Embargante e outros réus, em que a loja do réu negocia armas de urso restrito.

6.
Por fim, no que se refere às alegações do embargante Gisnaac, constata-se que sua condenação não se baseou tão somente
na testemunha ouvida na fase inquisitorial, na medida em que, com a
quebra de sigilo telemático, restou evidenciado que este vendia munições recarregadas a vigilantes, constando na nota fiscal outro tipo de mercadoria e autorizava em algumas ocasiões o seu empregado Felipe a vender armas e munições utilizando o Craf de terceiros.

7.
Nesse diapasão, n
ota-se que

os Embargantes requerem, tão somente, a rediscussão de matéria decidida, não se conformando com as razões de decidir desta Turma Julgadora, e discutida no aresto objurgado, visto que todos os temas abordados no presente recurso foram objeto de análise exaustiva, não há que se falar em omissão/contradição no julgado.

4.
Parecer da
douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr.
Adriani Vasconcelos Pazzeli, pelo prosseguimento do feito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8007288-55.2024.8.05.0146
provenientes da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Juazeiro
/BA
, em que figura, como Embargante
s
Jhonnatan Wallas Reis Alves, Isaac Junior Santos de Oliveira e Gisnaac Santos de Oliveira
e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16